Tribunal: TJSP
Processo: 2018224-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Pedidos de licença-saúde indeferidos. Decisão que indefere pedido de tutela de urgência. Presença dos requisitos legais. Laudo médico que, embora emitido por médico particular, aponta para a probabilidade do direito. Perigo de dano configurado, dada a possibilidade de supressão de parte dos vencimentos. Verba alimentar. Ausência de prejuízo para a FESP, que poderá, ao

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Pedidos de licença-saúde indeferidos. Decisão que indefere pedido de tutela de urgência. Presença dos requisitos legais. Laudo médico que, embora emitido por médico particular, aponta para a probabilidade do direito. Perigo de dano configurado, dada a possibilidade de supressão de parte dos vencimentos. Verba alimentar. Ausência de prejuízo para a FESP, que poderá, ao final, promover os descontos pertinentes caso se conclua pela regularidade dos atos impugnados. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.